Tribunal: STF
Processo: RE 1201531
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADI Nº 4.017/DF, ADI Nº 4.103/DF E RE nº 1.224.374-RG/RS, TEMA RG Nº 1.079: JULGAMENTO CONJUNTO. ART. 165-A DO CTB: CONSTITUCIONALIDADE. RECUSA AO TESTE DO ETILÔMETRO: PENALIDADE. ACÓRDÃOS RECORRIDOS DIVERGENTES DO PARDIGMA. PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdãos da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, cujas ementas seguem transcritas:



    “RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. RECUSA DO CONDUTOR EM SUBMETER-SE AO TESTE DO ETILÔMETRO. ARTIGO 165-A DO CTB. INCONSTITUCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 



    1) O demandante foi autuado pelo cometimento de infração de trânsito consistente em ‘Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277’, prevista no artigo 165-A do CTB. 



    2) De acordo com a redação do artigo supracitado, e a lógica que dele se depreende, somente é possível autuar o condutor que se recuse a realizar os testes caso esse apresente sinais externos de influência de álcool -, os quais deverão ser devidamente certificados por meio do Termo próprio, com descrição de todas as características que levam à conclusão e na presença de testemunha idônea, ou outros meios, descritos no art. 277 do CTB. 



    3) Desse modo, não sendo constatado formalmente que o cidadão conduzia veículo automotor sob sinais externos de álcool ou substância psicoativa, não há infração de trânsito. 



    4) Destarte, autuar o condutor que não apresenta qualquer ameaça à segurança no trânsito, pela mera recusa em realizar os testes oferecidos pelos agentes de trânsito, configura arbitrariedade. 



    5) Infração pelo artigo 165-A do CTB que viola frontalmente os Princípios Constitucionais de Liberdade (direito de ir e vir), Presunção de Inocência e de Não Auto Incriminação, previstos no art. 5º, XV, LVII, e LXIII, da CF. 



    6) Aplicação afastada, no caso concreto, pelo controle difuso de constitucionalidade, com afastamento da regra de Reserva de Plenário (ARE 792562 AgR, Relator: Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014).



    7) RESTITUIÇÃO DA MULTA – Por outro lado, com relação à devolução dos valores pagos a título de multa, não há nos autos nenhum documento que comprove que o desembolso foi efetuado pelo autor, na medida em que o responsável legal pela pena pecuniária é o proprietário do veículo, pessoa diversa do condutor/autor. Sendo assim, tendo em vista que o demandante não se desincumbiu de ônus que lhe competia, a improcedência, no ponto, é medida que se impõe. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, POR MAIORIA. ” (e-doc. 2, p. 21-22; grifos nossos).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO INOMINADO. DETRAN/RS. RECUSA DO CONDUTOR EM SUBMETER-SE AO TESTE DO ETILÔMETRO. ART. 165-A. INCONSTITUCIONALIDADE. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO JULGADO PELA VIA ELEITA. 1) Não há contradição, omissão ou obscuridade no julgado que enfrentou suficientemente as teses e fundamentos alegados e motivou a decisão. Ausente erro material ou erro de fato a justificar a adoção de efeitos modificativos. 2) Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 48 da Lei 9.099/95, inviável é o acolhimento dos Embargos de Declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para o fim de rediscussão de matéria já decidida, nem para o prequestionamento explícito de princípios e regras legais. EMBARGOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME.” (e-doc. 3, p. 13).



    2. No recurso extraordinário, interposto com base nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, o Estado do Rio Grande do Sul afirma violados os arts. 2º, 5º, caput, e inc. II, 6º, caput, 23, inc. XII, 37, caput, e 144, § 10, da Constituição da República. Sustenta que o Tribunal de origem afastou a aplicação do art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Aduz ser o trânsito seguro um direito de todos e um dever dos órgãos e entidades que compõem o Sistema Nacional de Trânsito, devendo os cidadãos se sujeitarem às normas legais existentes. Destaca a distinção entre as esferas administrativa e penal, alegando que as sanções administrativas não se confundem com o crime de dirigir embriagado, previsto no art. 306 do CTB. Consigna que, em face dos acidentes fatais causados pela combinação de álcool e direção, o legislador optou por adotar postura mais rígida, de tolerância zero, no tocante às infrações administrativas (arts. 165, 165-A e 276 do CTB), e que a “infração de não se sujeitar ao teste do etilômetro, quando o condutor estiver obrigado a tanto, é autônoma e, atualmente, não depende de nenhuma medida de estado de embriaguez, ou mesmo de suspeita de embriaguez do condutor, para estar configurada”. Ressalta não caber ao Poder Judiciário afastar penalidade administrativa aplicada de acordo com a legislação de trânsito. Ao final, requer o provimento do recurso “para cassar a decisão de inconstitucionalidade e para julgar válido e constitucional o texto e a aplicação do art. 165-A da Lei nº 9.503/97, na redação que lhe deu a Lei nº 13.281/2016” (e-doc. 4, p. 4-19).



    3. O recorrido, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 4, p. 24 e 30).



    4.. Em 07/04/2019, o eminente Ministro Marco Aurélio, a quem sucedi na relatoria deste processo, determinou o sobrestamento dos autos para aguardar o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.103/DF (e-doc. 6).



    É o relatório. 



    Decido.



    5. Para melhor exame da controvérsia debatida no recurso extraordinário, transcrevem-se os fundamentos do acórdão formalizado no julgamento do recurso inominado, pertinentes ao exame do extraordinário: 



    “Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Inominado. 



    A parte-autora foi flagrada e autuada por, alegadamente, estar conduzindo veículo automotor sob a influência de álcool, pois se recusou a realizar o teste do etilômetro. 



    Tal infração está prevista no Código de Trânsito Brasileiro, in verbis: 



    Art. 165-A - Recusar-se a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa, na forma estabelecida pelo art. 277:          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência)  



    Infração - gravíssima;          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 



    Penalidade - multa (dez vezes) e suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses;          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 



    Medida administrativa - recolhimento do documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4º do art. 270.         (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência) 



    Parágrafo único. Aplica-se em dobro a multa prevista no caput em caso de reincidência no período de até 12 (doze) meses          (Incluído pela Lei nº 13.281, de 2016)      (Vigência)   



    De acordo com a redação do artigo 165-A, e a lógica que dele se depreende, somente é possível submeter o condutor de veículo aos testes acima descritos caso ele apresente sinais externos de influência de álcool, os quais deverão ser devidamente certificados por meio do Termo próprio, com descrição de todas as características que levam à conclusão e na presença de testemunha idônea, ou por outro procedimento (art. 277, caput, do CTB). 



    Veja-se que o art. 277 do CTB determina os tipos de testes e exames aptos a atestar a alteração psíquica do condutor em decorrência do uso de álcool:  



    Art. 277.  O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.           



    § 1º Medida correspondente aplica-se no caso de suspeita de uso de substância entorpecente, tóxica ou de efeitos análogos 



    § 2º  A infração prevista no art. 165 também poderá ser caracterizada mediante imagem, vídeo, constatação de sinais que indiquem, na forma disciplinada pelo Contran, alteração da capacidade psicomotora ou produção de quaisquer outras provas em direito admitidas.           



    §3º Serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165-A deste Código ao condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo 



    Como se vê, recusando-se o condutor a submeter-se ao teste do etilômetro ou outro oferecido, a ação possível aos agentes, para enquadramento da infração por dirigir sob efeito de álcool, era de levar o suspeito de embriaguez a exame clínico, por médico, no instituto médico legal; produzir prova mediante imagem ou vídeo; ou atestar o estado de embriaguez, mas, nesta hipótese, deverá observar e descrever quais os sintomas que verificou no imputado e que caracterizariam o mencionado estado anímico. 



    Desse modo, não sendo constatado formalmente que o cidadão conduzia veículo automotor sob sinais externos de álcool ou substância psicoativa, não há infração de trânsito. 



(...)



    Destarte, autuar o condutor que não apresenta qualquer ameaça à segurança no trânsito, pela mera recusa em realizar os testes oferecidos pelos agentes de trânsito, configura arbitrariedade e viola frontalmente os Princípios Constitucionais de Liberdade (direito de ir e vir), Presunção de Inocência e de Não Auto Incriminação, previstos no art. 5º, XV, LVII, e LXIII, da CF. 



    Assim, a conclusão inarredável que se tem é que infração de trânsito, prevista no artigo 165-A do CTB, na hipótese dos autos, é inconstitucional, configurando uma restrição, ao cidadão, do exercício dos direitos de liberdade e de não auto incriminação.  E, também, não guarda proporcionalidade e nem razoabilidade com as medidas protetivas do trânsito.  



    Por questão de ordem, esclareço que o Princípio da Reserva de Plenário, prevista no art. 97 da Constituição Federal, é aplicável somente aos Tribunais. Desse modo, em se tratando de Turma Recursal, a qual é composta por juízes de direito, vinculada ao primeiro grau de jurisdição e que não possuem órgão especial/pleno, a declaração de inconstitucionalidade de norma pelo controle difuso dispensa que a primeira manifestação sobre a matéria tenha que ser submetida ao órgão especial, raciocínio que também se aplica com relação ao primeiro grau de jurisdição. Consagração do Controle Difuso de Constitucionalidade.



(...) 



    Portanto, frente à declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal que embasou a autuação, deve ser desconstituído o Auto de Infração e os efeitos dele decorrentes (instauração do PSDD, pontuação, bloqueio da CNH).” (e-doc. 2, p. 24-28; grifos no original).



    6. Pois bem. O Plenário desta Corte, em recente apreciação conjunta das Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 4.017/DF e nº 4.103/DF e do Recurso Extraordinário nº 1.224.374-RG/RS, representativo do Tema nº 1.079 do rolda Repercussão Geral, asseverou a constitucionalidade das alterações promovidas no CTB pelos arts. 5º, incs. III, IV e VIII, da Lei nº 11.705, de 2008, e 1º da Lei nº 12.760, de 2012, considerando-as adequadas, necessárias e proporcionais. Assim, reputou constitucional o art. 165-A do CTB, no que previu a incidência de penalidade administrativa ao condutor de veículo que se recuse a realizar teste, exame ou outro procedimento para verificar a ingestão de álcool ou o uso de outra substância psicoativa. Confira-se:



    “AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ARTIGO 165-A E ARTIGO 277, §§ 2º E 3°. LEI SECA (LEI FEDERAL Nº 11.705/08), ARTS. 2º, 4º e 5º, III, IV E VIII. LEI FEDERAL Nº 12.760/2012, ART. 1º. CONSTITUCIONALIDADE DA REDUÇÃO DO LIMITE DA ALCOOLEMIA PARA ZERO E DAS SANÇÕES IMPOSTAS À RECUSA DO CONDUTOR EM SUBMETER-SE AO TESTE DO BAFÔMETRO. NATUREZA ADMINISTRATIVA DAS SANÇÕES. INEXISTENCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO AUTO-INCRIMINAÇÃO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. CF/88, ARTS. 5º, CAPUT, II, XXXVI E XLVI; 144; E 170. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ÀS MARGENS DAS RODOVIAS FEDERAIS E DA FISCALIZAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO ÀS LIBERDADES ECONÔMICAS E INDIVIDUAIS. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE COMÉRCIO DE BEBIDAS ALCOÓLICAS ÀS MARGENS DAS RODOVIAS FEDERAIS E DA FISCALIZAÇÃO PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE. VIOLAÇÃO ÀS LIBERDADES ECONÔMICAS E INDIVIDUAIS. AÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, COM FIXAÇÃO DE TESE. 1. (a) Trata-se de julgamento conjunto de um recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (RE 1.224.374) e duas ações diretas de inconstitucionalidade (4013 [sic] e 4017). A controvérsia cinge-se à análise da constitucionalidade de duas proibições impostas a partir da denominada Lei Seca: (1) da condução de veículos automotivos com qualquer nível de alcoolemia (conhecida como “tolerância zero”), com a imposição da sanção administrativa aos que se recusem a realizar o teste do etilômetro; e (2) da venda de bebidas alcoólicas às margens de rodovias federais, com a imposição de sanção de natureza administrativa. As normas afrontariam, de modo manifestamente desproporcional, as liberdades individuais e econômicas, o devido processo legal e a isonomia, em nome da proteção da segurança no trânsito. (b) Diante da diversidade das questões postas, será analisada, primeiramente, a constitucionalidade das regras que estabelecem as taxas de alcoolemia admissíveis para condutores e suas sanções e, em seguida, a proibição da venda de bebidas alcoólicas em áreas de domínio das rodovias federais, com as correlatas delegação de competência fiscalizatória à Policia Rodoviária Federal e delimitação das sanções por descumprimento, porquanto implicam a consideração de direitos fundamentais e princípios constitucionais de natureza distinta. I - Da constitucionalidade das restrições ao consumo de bebidas alcoólicas por condutores: a proteção à saúde e à segurança públicas 2. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde realizada pelo IBGE em 2019, cerca de 26,4% dos indivíduos com mais de 18 anos ingerem algum tipo de bebida alcoólica ao menos uma vez por semana, o que representa um aumento expressivo no consumo de álcool no Brasil, se comparados com dados do Relatório Global sobre Álcool e Saúde 2018 divulgado pela OMS: o consumo de álcool médio é de 7,8L de álcool puro per capita, cerca de 22% a mais do que a média global, estimada em 6,4L. 3. O consumo de bebida alcoólica possui elevado peso cultural no Brasil. A relevância que a comercialização de álcool e o consumo habitual possuem na realidade do brasileiro decorre, em grande medida, do tratamento jurídico atribuído ao produto. Ainda que fortemente regulamentado, o álcool constitui uma droga não apenas social, mas juridicamente aceita, cuja importância econômica é expressiva. 4. O consumo exacerbado ou inoportuno acarreta, no entanto, elevados riscos sociais nas mais variadas searas, desde a segurança no ambiente doméstico à proteção do trânsito. Um estudo seminal, publicado pela revista The Lancet, compara 195 países e territórios no período de 1990-2016, aponta que, globalmente, o uso de álcool foi o sétimo principal fator de risco para mortes e incapacidades em 2016, sendo responsável por 2% das mortes femininas e 6,8% das mortes masculinas (GBD 2016 Alcohol Collaborators. “Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016” 2016 Lancet 2018; 392: 1015–35). 5. A Organização Mundial de Saúde recomenda que não se deve dirigir após a ingestão de álcool, independentemente da quantidade, máxime em razão da natureza das alterações fisiológicas, da alteração da capacidade de discernimento e do dissenso acerca de alcoolemia segura para a condução veicular (OMS. Beber e Dirigir: manual de segurança viária para profissionais de trânsito e saúde. Genebra, Global Road Safety Partnership, 2007). 6. A análise dos dados empíricos da realidade brasileira e dos diversos estudos apontados reforça a premissa de que não existem quantidades objetivamente seguras para o consumo de álcool, diante do que as alterações promovidas no Código de Trânsito Brasileiro, pelos artigos 5º, incisos III, IV e VIII, da Lei Federal 11.705/2008, e 1º da Lei Federal n° 12.760/2012 se revelam adequadas, necessárias e proporcionais. 7. A eficiência da medida deve ser analisada em perspectiva histórica. Em 2007, houve um aumento na série histórica de mortes por acidentes de trânsito, que culminou no número total de 66.836 pessoas. O número expressivo evidenciava a indispensabilidade de regular atividades que envolvem o consumo e a comercialização de bebidas alcoólicas por condutores. Os dados sugerem a relativa eficácia das medidas educativas e restritivas, vez que, dois anos após a aplicação da Lei n° 11.705/08, a Agência Câmara de Notícias relatou redução de casos fatais em 20%; e, atualmente, dados oficiais do Sistema de Informações de Mortalidade do Ministério da Saúde estimam a redução em 14% nesses acidentes e a prevenção de mais de 41 mil pessoas. 8. A edição da chamada Lei Seca não configura uma mudança legislativa abrupta a ensejar proteção constitucional por meio do direito adquirido ou segurança jurídica, vez que o arcabouço normativo do tema revela a clara intenção restritiva do Poder Público, nas últimas décadas, de combate do consumo abusivo das bebidas alcoólicas, inclusive perante a segurança no trânsito. 9. A tolerância zero não pode ser considerada violadora do princípio da proporcionalidade, considerados os dados que respaldaram sua adoção como política de segurança no trânsito pelo legislador. 10. É importante, ainda, observar que a proibição de qualquer nível de alcoolemia para a condução de veículos automotivos reúne, atualmente, o Brasil a outros 31 países com tolerância zero e aos 130 países que usam o etilômetro (teste do “bafômetro”) como forma de monitoramento do cumprimento da lei. 11. O §2° do artigo 277, ao acrescentar às responsabilidades do agente de trânsito declarar a embriaguez do motorista a partir de provas de fato e, se comprovada a alteração psicomotora do sujeito, lavrar o auto da infração, mostra-se plenamente legítima, vez que a utilização do instrumento bafômetro não pressupõe elaborados e complexos conhecimento técnicos e a norma prevê diversos outros meios de coleta de informações e provas contra o infrator, caso pairem dúvidas quanto à acuidade do equipamento ou idoneidade do agente. 12. O princípio da não-autoincriminação, reconhecido pelo Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos de 1966 e pela Convenção Americana de Direitos Humanos de 1969, assegura a prerrogativa de seu titular não ser obrigado a produzir prova ou de não contribuir, de qualquer modo, para a própria condenação no âmbito criminal (nemo tenetur se detegere). 13. In casu, a natureza administrativa das punições e sanções estabelecidas pelas leis hostilizadas afasta as alegações de incompatibilidade do artigo 277, § 3°, do CTB, com o art. 5°, LXIII, da Constituição Federal. 14. A recusa do condutor em realizar os testes referidos não importará a presunção da prática de delito ou na imposição de pena criminal, mas apenas um incentivo instituído pelo Código de Trânsito Brasileiro para que os condutores cooperem com a fiscalização do trânsito, cabível penalização administrativa em caso de não cumprimento como único meio de conferir efetividade à norma e estimular o bom comportamento. 15. Deveras, a medida visa a contribuir para a exequibilidade da proibição de ingestão de álcool em qualquer nível. A toda evidência, se não houvesse consequência legal para o motorista que deixasse de realizar o teste do etilômetro, a proibição do consumo de álcool antes de dirigir seria inócua. A fim de se desincentivar essa conduta, é necessário que a recusa produza efeitos no âmbito administrativo, operando-se a restrição de direitos de modo independente da incidência das normas penais. Ausente transbordamento, pelo legislador, do espaço de conformação outorgado constitucionalmente à sua competência para o desenho de políticas públicas voltadas à segurança no trânsito, à proteção da integridade física, da vida e de outros bens protegidos em nosso ordenamento, cabendo deferência do Poder Judiciário ante a razoabilidade do juízo de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas e sanções legalmente estabelecidas. II - Constitucionalidade da proibição de venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais: (...) 22. Ex positis, CONHEÇO das ações diretas de inconstitucionalidade nº 4013 [sic] e 4017 e, no mérito, julgo-as IMPROCEDENTES, assentando a CONSTITUCIONALIDADE dos artigos 165-A e 277, §§ 2º e 3º, todos do CTB e dos artigos 2º, 3º e 4º da Lei 11.705/2008. 23. Ex positis, DOU PROVIMENTO ao Recurso Extraordinário 1.224.374, para restabelecer a validade do auto de infração de trânsito lavrado pelo Recorrente, propondo a fixação da seguinte tese de repercussão geral: ‘Não viola a Constituição a imposição legal de sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (art. 165-A e art. 277, §§ 2º e 3º, todos do CTB, na redação dada pela Lei 13.281/2016)’.”



    (ADI nº 4.017/DF, ADI nº 4.103/DF e RE nº 1.224.374-RG/RS, Tema RG nº 1.079 - julgamento conjunto, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 19/05/2022, p. 23/09/2022; grifos nossos)



    7. Desse modo, verifica-se que os acórdãos recorridos divergem da orientação-paradigma definida pelo Supremo Tribunal Federal, especialmente aquela firmada sob a sistemática da Repercussão Geral na análise do RE nº 1.224.374-RG/RS, Tema RG nº 1.079, no sentido da constitucionalidade do art. 165-A do CTB, merecendo provimento, portanto, o presente recurso extraordinário. para cassar a decisão de inconstitucionalidade e para julgar válido e constitucional o texto e a aplicação do art. 165-A da Lei nº 9.503/97, na redação que lhe deu a Lei nº 13.281/2016



    8. Ante o exposto, reconhecida a constitucionalidade do texto e da aplicação do art. 165-A da Lei nº 9.503, de 1997, na redação dada pela Lei nº 13.281, de 2016, dou provimento ao recurso extraordinário, com fulcro no art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para cassar os acórdãos recorridos, assentando a validade do Auto de Infração TM03630006 (e-doc. 1, p. 18), e restaurar a sentença proferida (e-doc. 1, p. 110-112), que julgou improcedente o pedido autoral.



     



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator